Tribunal: TJPA
Processo: 0000146-68.2016.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000146-68.2016.8.14.0049

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: IRAILSON CAMPOS DA SILVA, RODRIGO MACHADO DOS SANTOS, ADELINO MORAES DA SILVA, DURVAL MORAES DA SILVA, SERGIO FARIAS PIEDADE

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0000146-68.2016.8.14.0049

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (PROMOTORA DE JUSTIÇA: ANA CAROLINA GONÇALVES GOMES)

APELADOS: IRAILSON CAMPOS DA SILVA, RODRIGO MACHADO DOS SANTOS, ADELINO MORAES DA SILVA E DURVAL MORAES DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: MARCIO ALVES FIGUEIRA)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DO DELITO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – APLICAÇÃO DO PINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. Os depoimentos prestados por policiais militares merecem credibilidade como qualquer outro, todavia, para efeito de condenação, devem estar em consonância com as demais provas apuradas nos autos, do contrário, deve o réu ser absolvido. Ausência de elementos de convicção que autorizem a formação do necessário juízo de certeza. Princípio in dubio pro reo aplicado ao presente caso. Absolvição mantida. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000146-68.2016.8.14.0049

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (PROMOTORA DE JUSTIÇA: ANA CAROLINA GONÇALVES GOMES)

APELADOS: IRAILSON CAMPOS DA SILVA, RODRIGO MACHADO DOS SANTOS, ADELINO MORAES DA SILVA E DURVAL MORAES DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: MARCIO ALVES FIGUEIRA)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em face da decisão absolutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Santa Izabel/PA.

Narra a peça acusatória que:
“no dia 08 de janeiro de 2016, por volta das 16h00, policiais civis e militares que participam de uma operação chamada JACARÉ-CUNHA, responsável por investigar uma associação criminosa conhecida vulgarmente como "Piratas", a qual é especializada em cometer assaltos em embarcações e residências ribeirinhas ao longo do Rio Guamá, se deslocaram até o referido Rio, na comunidade da Vila de Cacoal, neste município, com o objetivo de dar cumprimento à Mandados de Prisão Preventiva e Busca e Apreensão originados pelo Juízo da Comarca de Inhangapi-PA, contra os denunciados IRANILSON CAMPOS DA SILVA, vulgo "Careca", e RODRIGO MACHADO DOS SANTOS, vulgo "Anjinho". Diante da situação, os policiais foram até a residência do denunciado Iranilson, o qual estava no local juntamente com o denunciado Rodrigo e ambos tomaram ciência do Mandado de Prisão Preventiva. Em seguida, os policiais realizaram uma revista minuciosa no imóvel e encontraram uma espingarda contendo um cartucho deflagrado, além de uma motosserra SHTIL MS170, um aparelho de som da marca Sony, contendo quatro caixas acústicas, uma lixadeira da marca SKIL 550W, uma furadeira, uma televisão da marca Sony, de 32 polegadas, e uma fonte MS 12VDC5. Ato contínuo, chegaram no local duas embarcações do tipo "rabeta", sendo uma de cor amarela e outra azul, cujos condutores, ao avistarem os policiais, tentaram retomar, porém foram contidos e identificados como sendo os denunciados DURVAL MORAES DA SILVA, vulgo "Buchudinho", e ADELINO MORAES DA SILVA, vulgo "Carequinha", os quais estavam na embarcação amarela com uma-espingarda, sem marca aparente, duas munições calibre 20 intactas, além de um motor da marca Honda GX mega 200. O denunciado SERGIO FARIAS PIEDADE, vulgo "Negão", foi detido na embarcação azul, portando três cartuchos de munição intactos, calibre 36. (...).”
(sic)

Denúncia recebida no 24 de fevereiro de 2016, id-6933389.

Aduz o apelante que existem provas suficientes, de materialidade e autoria, capazes de levar à condenação dos réus, conforme consta na denúncia. Requer a reforma da decisão.

Contrarrazões dos apelados pela improcedência do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 04/04/2024

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face de decisão absolutória prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Santa Izabel/PA.

Aduz o apelante que existem provas suficientes, de materialidade e autoria, capazes de levar à condenação dos réus, conforme consta na denúncia. Requer a reforma da decisão.

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos processuais.

Da leitura do tipo penal do art. 288 do CP entende-se que é necessário, além da reunião de três ou mais pessoas, um vínculo associativo permanente para fins criminosos, uma predisposição comum de meios para a prática de uma série de delitos e uma contínua vinculação entre os associados para a concretização dos crimes. Torna-se, portanto, necessária a estabilidade e permanência com o fim de cometer crimes, bem como uma organização entre seus membros que revele um acordo com relação a duradoura atuação em comum, o que não vislumbro nos autos.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“Não basta para configurar o delito de quadrilha ou bando a reunião de mais de três pessoas para a execução de um ou mais crimes. É necessário que, além dessa reunião, haja um vínculo associativo permanente para fins criminosos, uma predisposição comum de meios para a prática de uma série indeterminada de delitos e uma contínua vinculação entre os associados para a concretização de um programa delinqüencial.”
(TACRIM-SP – AC – Rel. Silva Franco – RT 493/322). No mesmo sentido: RJTJRS 121/69, 142/85; RT 567/348, 570/352, 538/389, 464/410; RF 247/327.

Passo à análise das provas:

A testemunha, investigador de polícia João Ferreira Neto, afirmou que: “(...) não diminuíram os assaltos após a prisão dos réus, pois possui outra quadrilha atuando na área, mas já estão sendo investigados. (...)."

Ressalto que os réus IRANILSON vulgo “CARECA” e RODRIGO MACHADO DOS SANTOS vulgo “ANJINHO” foram presos dentro de uma casa; Durval Moraes da Silva, Adelino Moraes da Silva e Sérgio Farias Piedade não se pode afirmar em qual embarcação eles estavam, eis que os testemunhos dos policiais não se mostraram harmônicos entre si.

O PM Bruno Feio Pamplona afirmou que: “(...) dentro da casa estava lranildo e Rodrigo; Que foram encontrados com eles uma espingarda e alguns materiais, como motosserra e uma serra e outras ferramentas; Que depois chegaram duas embarcações e os outros dois acusados foram presos; Que foi apreendida mais uma espingarda e munição, mas não recorda em qual da embarcação; Que não lembra quantas pessoas foram presas e a quantidade de munição; Que a operação era contra a pirataria (...).”

A testemunha IPC Daniel Mendonça Gomes afirmou que: “(...) participou da operação. Que conforme os acusados iriam fazendo os assaltos e levando os celulares das vítimas, a Polícia realizava o rastreamento dos aparelhos, e com isso foi possível verificar que os réus falavam apenas em cometimento de roubos, principalmente o lrailson vulgo 'careca' e o Adelino vulgo 'carequinha'; Que o inquérito foi concluído e o Juízo determinou a prisão dos réus; Que no cumprimento foram até uma casa e encontraram primeiro o lrailson e o Rodrigo, e logo fizeram a prisão deles e a revista na casa, ocasião em que encontraram os materiais que consta nos autos e as armas; Que 30 minutos depois começou a chegar duas embarcações com os demais acusados a bordo; Que foi dado ordem de prisão aos demais acusados também; Que essa organização criminosa atuava através de embarcações e armados, assim como de forma sistemática; que eles roubavam casas de ribeirinhos da vizinhança; (...).”

Ressalto que os policiais tinham mandado de prisão e busca, pelo crime de roubo, contra Iranildo e Rodrigo e os demais réus foram presos porque as rabetas encostaram próximo da casa onde estavam os dois primeiros no momento de sua abordagem.

Há que se destacar que no depoimento prestado pelo policial Bruno Feio Pamplona, este relatou que:
“(...) depois chegaram duas embarcações e os outros dois acusados foram presos; que foi apreendida mais uma espingarda e munição,
mas não recorda em qual embarcação
;
que não lembra quantas pessoas foram presas e a quantidade de munição
;
que a operação era contra a pirataria
(...)
.” (destaquei)

Verifico que não foi ouvida sequer uma vítima, havendo tão somente os depoimentos dos policiais, que não possuem validade de forma isolada para comprovar a autoria e materialidade do delito.

Diante de tais considerações, tenho que não restou comprovada a autoria delitiva com relação aos apelados, uma vez que os depoimentos colhidos durante a instrução processual não levam à certeza de que estes tinham ciência da existência de armas na residência e quem era o proprietário da referida residência ou quem morava nesta. Ademais, não restou comprovado em qual embarcação foi encontrada a outra arma, uma vez que nem mesmo os policiais foram unânimes em afirmar em qual ‘rabeta’ ela foi apreendida.

Sendo assim, as alegações do Apelante, Ministério Público, não encontram respaldo nos autos. Ademais, diante do princípio
in dubio pro reo,
tenho que deve ser mantida a absolvição dos apelados.

Colaciono jurisprudência:

“(...) Caso em que não resta demonstrada, com certeza e segurança, a autoria do crime narrado na exordial acusatória, presente divergência entre as versões trazidas pela vítima, na polícia e em juízo, acerca de elementos essenciais do fato.
Réu que nega a autoria delitiva, o que, aliado às peculiaridades do caso concreto, notadamente a ausência de testemunha presencial, conduzem à conclusão no sentido da ausência de elementos de convicção que autorizem a formação do necessário juízo de certeza.
Sentença condenatória modificada. APELO DEFENSIVO PROVIDO. ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 386, INCISO V, DO CPP. UNÂNIME.” (Apelação Crime Nº 70055428080, Sexta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bernadete Coutinho Friedrich, Julgado em 30/04/2015) (destaquei)

Sendo assim, inexistindo elementos de convicção suficientes que liguem os apelados ao delito em questão, devem ser absolvidos segundo a norma prevista no art. 386, VII, do CPP.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 20/05/2024